Tribunal: TJDFT
Processo: 0710647-53.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EVENTO DE GRANDE PORTE. OCORRÊNCIA DE FILA PARA ENTRAR NO EVENTO. DESISTÊNCIA. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais, ao fundamento de que restou demonstrada a má prestação dos serviços prestados pela ré consistente na falta de organização do evento o que acarretou filas enormes, impossibilitou a entrada do autor/recorrido no evento a tempo de assistir ao show, superlotação e venda de mais ingressos que a capacidade do evento.
2. Em seu recurso, sustenta que a sentença “vai de encontro à jurisprudência que vem se formando no próprio TJDFT”. Afirma que todos os processos ajuizados em que se buscava responsabilização por supostas falhas na prestação de serviço ou congêneres em relação ao mesmo evento tratado nos autos foram julgados improcedentes por diversos juízos do TJDFT. Alega ausência de ato ilícito ou dano oriundo do evento. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.
3. Em contrarrazões, o autor relata que não há jurisprudência fixada acerca da responsabilidade civil em relação ao evento discutido nos autos. Assevera que em janeiro de 2020, em consulta ao PJE, existiam 37 processos dos quais apenas 14 obtiveram sentenças improcedentes. Repisa os argumentos ventilados na inicial de falha na prestação de serviço a ensejar o dever de reparar os danos materiais e morais decorrentes. Pugna pela manutenção da sentença objurgada.
4. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
5. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC).
6. Logo, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.
7. Incumbia ao autor/recorrido demonstrar que houve falha na prestação do serviço prestado pela ré/recorrente, o que poderia ser feito por meio de documentos e testemunhas (art. 373, I, CPC). Contudo, não o fez.
8. Por certo, considerando a dimensão do evento festivo, com a atração de elevado número de pessoas, competia aos promotores da festa contratar equipe organizadora e preparada para atender o número elevado de participantes, de forma eficiente, a fim que o consumidor pudesse desfrutar da festa sem contratempos.
9. Ainda assim, não se pode descurar de que, de acordo com o art. 373, I do Código de Processo Civil, caberia ao autor/recorrido a demonstração de que as rés/recorrentes, de fato, não entregaram o serviço como prometido; o que não ocorreu no caso concreto.
10. Ocorre que, a fim de fundamentar seus pedidos, o autor/recorrido limitou-se a juntar fotos e vídeos que, per se, não comprovam os fatos narrados pelo autor/recorrido em sua petição inicial (falta de estrutura no tocante à entrada do número elevado de consumidores).
11. Não há como saber o horário que o autor/recorrido chegou ao local do evento, tampouco quanto tempo permaneceu na fila. Além disso, ciente da dimensão do evento e da necessidade de assegurar a segurança dos participantes, deveria o autor/recorrido, caso não quisesse enfrentar fila, ter chegado mais cedo ao local do evento.
12. Outrossim, consta no documento ID 14550915, apresentado pelo próprio autor/recorrido, a advertência dos organizadores para a necessidade de se chegar cedo ao evento (“Isso mesmo, CHEGUEM CEDO, afinal é TARDEZINHA SURREAL BRASÍLIA”).
13. Além disso, a ré/recorrente comprovou (ID 14550945) ter contratado 37 validadores de ingressos (catraca). Tal informação, pelo que se pode extrair do acervo probatório construído nos autos, demonstra a adequação da estrutura providenciada, no tocante à organização e estrutura destinadas à entrada dos consumidores ao evento.
14. Com efeito, não há demonstração de qualquer prejuízo material, eis que o ingresso não foi utilizado pelo autor/recorrido que, em razão da fila, ainda que supostamente maior do que o esperado, optou por não entrar no evento.
15. No tocante à reparação por dano moral, ainda que se considerasse a conduta da ré/recorrente tal como narrado na exordial, a situação, por si só, não teria o condão de macular os direitos da personalidade do autor/recorrido, revelando-se como mero descumprimento contratual, inapto a acarretar dano moral.
16. Isso porque o dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a quaisquer dos atributos da personalidade, em especial à honra e à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
17. Outrossim, não há comprovação da exposição do autor/recorrido a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC).
18. Desse modo, não subsidia a reparação por dano moral, por demandar grave afetação aos direitos da personalidade, razão pela qual merece reforma a sentença também nesse ponto.
19. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.
20. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.